Tribunal: TJES
Processo: 5042108-82.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042108-82.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUSTAVO NUNES DA VITORIA LOPES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5042108-82.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUSTAVO NUNES DA VITORIA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Gustavo Nunes da Vitoria Lopes contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, Andressa Vieira dos Santos, mediante agressões físicas durante o período de visitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, devendo as controvérsias ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, conforme determina o art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo pericial que descreve graves lesões corporais, compatíveis com a dinâmica agressiva descrita na denúncia e relatada pela vítima.

Os indícios de autoria restaram evidenciados pelo firme e coerente depoimento da vítima em juízo, corroborado por declaração de sua genitora sobre histórico de violência, revelando motivação e padrão de conduta do acusado.

Não cabe ao juízo de pronúncia aprofundar-se na valoração da prova com risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri, devendo prevalecer, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/06/2022; TJES, Rec. em Sent. Estr. 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5042108-82.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUSTAVO NUNES DA VITORIA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gustavo Nunes da Vitoria Lopes
em face da r. decisão de pronúncia (ID 11882141) proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 19 de novembro de 2023, por volta das 04:00 horas, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória/ES, o recorrente, com
animus necandi
, teria desferido socos e chutes contra a vítima Andressa Vieira dos Santos, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas em laudo pericial. O delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, dado que a vítima foi socorrida por terceiro e levada ao hospital.

Ao fim da primeira fase do procedimento do júri, foi pronunciado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 11882155), a defesa busca a impronúncia do réu, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida.

Em contrarrazões (ID 11882163), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão de pronúncia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

No caso concreto, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada. O "Exame de Lesões Corporais" (ID 11882021) e os relatórios médicos anexados aos autos são eloquentes ao descreverem a gravidade das agressões sofridas pela vítima, incluindo traumatismo craniano com hemorragia e extenso hematoma em regiões vitais como face e pescoço. Tais lesões são, inequivocamente, compatíveis com a tentativa de homicídio narrada na denúncia.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem de forma clara da prova oral produzida em juízo.

A vítima Andressa Vieira dos Santos, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório (ID 11882130), apontou o recorrente, seu ex-companheiro, como autor das agressões. Narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, iniciada por uma discussão no interior de um veículo, que evoluiu para agressões físicas com socos em sua cabeça, enquanto o réu afirmava que a mataria por vingança.

Ademais, seu relato encontra amparo no depoimento de sua genitora, a informante Lucimara do Nascimento, que, também em juízo (ID 11882130), confirmou que a filha lhe atribuiu a autoria do crime, mencionando um histórico de agressões anteriores por parte do acusado.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
resta demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios suficientes dando conta de que o ora recorrente Gustavo Nunes da Vitoria Lopes praticou o delito em que figura como ofendida Andressa Vieira dos Santos, motivo pelo qual não há que se falar em impronúncia”.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)